Tribunal: STJ
Processo: 0081126-51.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765295 - PR(2024/0379807-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARCILENE DE JUSTI GARCIA
AGRAVANTE
: LARISSA DE JUSTI GARCIA
ADVOGADOS
: CLAUDINEI LAGUNA MARTINS - PR049640
ISMAEL PASTRE - PR057505
AGRAVADO
: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS INGÁ LTDA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DIPP SCHOEMBAKLA - PR045899
AGRAVADO
: ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO
ADVOGADO
: ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR025751
INTERES.
: CLODOALDO AUGUSTO GARCIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESOLUÇÃO CONTRATUAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ÓBICES
DE
ADMISSIBILIDADE
(SÚMULAS
E
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL).
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 83 do STJ, por impossibilidade de exame de suposta
violação do
LV, da Constituição em sede de recurso especial e por
art. 5,
prejudicado o pedido de efeito suspensivo;
2. A controvérsia trata de ação de resolução contratual, em fase de cumprimento de
sentença, em que se discute nulidade de atos por irregularidade de representação e
alegada ausência de intimação;
3. A Corte de origem conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento,
mantendo a rejeição da nulidade e reconhecendo a preclusão das questões não
ventiladas oportunamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou os arts. 6, 9, 10 e
76 do CPC por não intimar para regularizar a representação e por cercear
contraditório e ampla defesa; (ii) saber se houve ofensa ao
LV, da
art. 5,
Constituição, por atos praticados sem intimação adequada; (iii) saber se houve má
aplicação do
do CPC quanto à fluência de prazos do revel sem patrono
art. 346
válido; (iv) saber se os arts. 507, 508 e 525, § 1o, VII, do CPC permitiam discutir
prescrição e nulidades no cumprimento de sentença; e (v) saber se há divergência
jurisprudencial com os julgados indicados.
Documento eletrônico VDA54870490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 20b85552-6df8-4ec9-a423-5861d3a00ffe

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não cabe, em recurso especial, a análise de suposta violação a preceitos
constitucionais; incidência da competência do STF.
7. Ausente o necessário prequestionamento de dispositivos federais suscitados,
incide o óbice da Súmula n. 211 do STJ.
8. As premissas fáticas sobre ciência do prazo e termo inicial da contestação na
audiência não podem ser revolvidas em especial; aplica-se a Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, a revelia foi decretada por ausência de apresentação de defesa no prazo
legal, e não pela irregularidade de representação apontada no recurso.
9. O STJ entende que, ocorrido o trânsito em julgado, opera-se a eficácia
preclusiva da coisa julgada sobre toda a matéria de defesa dedutível, obstando o
exame posterior de questões de ordem pública ou cognoscíveis de ofício,
ressalvadas as hipóteses de vícios rescisórios ou transrescisórios expressamente
previstos em lei. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
10. A alegada divergência fica prejudicada, pois o acórdão recorrido está alinhado
à jurisprudência do STJ; incide a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não cabe, em recurso especial, exame de alegada violação
a dispositivo constitucional. 2. Incide a Súmula n. 211 do STJ quando ausente o
prequestionamento dos dispositivos federais suscitados. 3. Aplica-se a Súmula n. 7
do STJ para obstar o reexame das premissas fáticas sobre ciência e termo inicial da
contestação. 4. O STJ entende que, ocorrido o trânsito em julgado, opera-se a
eficácia preclusiva da coisa julgada sobre toda a matéria de defesa dedutível,
obstando o exame posterior de questões de ordem pública ou cognoscíveis de
ofício, ressalvadas as hipóteses de vícios rescisórios ou transrescisórios
expressamente previstos em lei. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 5. A aplicação
de óbice ao conhecimento do especial pela alínea
do permissivo constitucional
a
inviabiliza o conhecimento do dissídio jurisprudencial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6, 9, 10, 76, 335 I, 346, 507, 508 e 525
§ 1o VII; CF,
LV.
art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relatora Ministra
REsp n. 1.804.286/DF,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ,
1/12/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em
REsp n. 2.238.600/SP,
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro,
24/11/2025;
AREsp n. 2.967.099/MG,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/10/2025;
REsp n. 2.215.014/RJ,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025;
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.000.978/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas
21/3/2023;
REsp n. 1.802.171/SC,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AR n.
relator
21/5/2019;
5.133/SC,
Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
STJ, AgInt no
27/9/2023;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
AREsp n. 1.505.589/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no
relator
15/12/2020;
AREsp n. 2.706.020/SP,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
STJ,
5/8/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.536.929/DF,
julgado em
STJ, Súmulas n. 7, 83 e 211; STF, Súmula n. 284.
30/6/2025;
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54870490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 20b85552-6df8-4ec9-a423-5861d3a00ffe

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 20b85552-6df8-4ec9-a423-5861d3a00ffe

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765295 - PR(2024/0379807-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARCILENE DE JUSTI GARCIA
AGRAVANTE
: LARISSA DE JUSTI GARCIA
ADVOGADOS
: CLAUDINEI LAGUNA MARTINS - PR049640
ISMAEL PASTRE - PR057505
AGRAVADO
: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS INGÁ LTDA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DIPP SCHOEMBAKLA - PR045899
AGRAVADO
: ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO
ADVOGADO
: ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR025751
INTERES.
: CLODOALDO AUGUSTO GARCIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESOLUÇÃO CONTRATUAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ÓBICES
DE
ADMISSIBILIDADE
(SÚMULAS
E
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL).
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 83 do STJ, por impossibilidade de exame de suposta
violação do
LV, da Constituição em sede de recurso especial e por
art. 5,
prejudicado o pedido de efeito suspensivo;
2. A controvérsia trata de ação de resolução contratual, em fase de cumprimento de
sentença, em que se discute nulidade de atos por irregularidade de representação e
alegada ausência de intimação;
Documento eletrônico VDA54533179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:06
Código de Controle do Documento: 0959ad36-f361-4978-8485-4c65c01eb98f

3. A Corte de origem conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento,
mantendo a rejeição da nulidade e reconhecendo a preclusão das questões não
ventiladas oportunamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou os arts. 6, 9, 10 e
76 do CPC por não intimar para regularizar a representação e por cercear
contraditório e ampla defesa; (ii) saber se houve ofensa ao
LV, da
art. 5,
Constituição, por atos praticados sem intimação adequada; (iii) saber se houve má
aplicação do
do CPC quanto à fluência de prazos do revel sem patrono
art. 346
válido; (iv) saber se os arts. 507, 508 e 525, § 1o, VII, do CPC permitiam discutir
prescrição e nulidades no cumprimento de sentença; e (v) saber se há divergência
jurisprudencial com os julgados indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não cabe, em recurso especial, a análise de suposta violação a preceitos
constitucionais; incidência da competência do STF.
7. Ausente o necessário prequestionamento de dispositivos federais suscitados,
incide o óbice da Súmula n. 211 do STJ.
8. As premissas fáticas sobre ciência do prazo e termo inicial da contestação na
audiência não podem ser revolvidas em especial; aplica-se a Súmula n. 7 do STJ.
Ademais, a revelia foi decretada por ausência de apresentação de defesa no prazo
legal, e não pela irregularidade de representação apontada no recurso.
9. O STJ entende que, ocorrido o trânsito em julgado, opera-se a eficácia
preclusiva da coisa julgada sobre toda a matéria de defesa dedutível, obstando o
exame posterior de questões de ordem pública ou cognoscíveis de ofício,
ressalvadas as hipóteses de vícios rescisórios ou transrescisórios expressamente
previstos em lei. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
10. A alegada divergência fica prejudicada, pois o acórdão recorrido está alinhado
à jurisprudência do STJ; incide a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA54533179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:06
Código de Controle do Documento: 0959ad36-f361-4978-8485-4c65c01eb98f

Tese de julgamento: “1. Não cabe, em recurso especial, exame de alegada violação
a dispositivo constitucional. 2. Incide a Súmula n. 211 do STJ quando ausente o
prequestionamento dos dispositivos federais suscitados. 3. Aplica-se a Súmula n. 7
do STJ para obstar o reexame das premissas fáticas sobre ciência e termo inicial da
contestação. 4. O STJ entende que, ocorrido o trânsito em julgado, opera-se a
eficácia preclusiva da coisa julgada sobre toda a matéria de defesa dedutível,
obstando o exame posterior de questões de ordem pública ou cognoscíveis de
ofício, ressalvadas as hipóteses de vícios rescisórios ou transrescisórios
expressamente previstos em lei. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 5. A aplicação
de óbice ao conhecimento do especial pela alínea
do permissivo constitucional
a
inviabiliza o conhecimento do dissídio jurisprudencial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6, 9, 10, 76, 335 I, 346, 507, 508 e 525
§ 1o VII; CF,
LV.
art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relatora Ministra
REsp n. 1.804.286/DF,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ,
1/12/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em
REsp n. 2.238.600/SP,
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro,
24/11/2025;
AREsp n. 2.967.099/MG,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/10/2025;
REsp n. 2.215.014/RJ,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025;
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.000.978/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas
21/3/2023;
REsp n. 1.802.171/SC,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AR n.
relator
21/5/2019;
5.133/SC,
Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
STJ, AgInt no
27/9/2023;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
AREsp n. 1.505.589/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no
relator
15/12/2020;
AREsp n. 2.706.020/SP,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
STJ,
5/8/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.536.929/DF,
julgado em
STJ, Súmulas n. 7, 83 e 211; STF, Súmula n. 284.
30/6/2025;
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARCILENE DE
JUSTI GARCIA e LARISSA DE JUSTI GARCIA contra a decisão que inadmitiu
o recurso especial, por incidência da Súmula n. 83 do STJ sobre a tese de
preclusão consumativa não ventilada no momento oportuno, por não caber exame
de alegada violação do
o, LV, da Constituição Federal em recurso especial, e
art. 5
Documento eletrônico VDA54533179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:06
Código de Controle do Documento: 0959ad36-f361-4978-8485-4c65c01eb98f

por prejudicado o pedido de efeito suspensivo em razão da inadmissão do recurso
(fls. 98-101).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência do STJ, incidindo a Súmula n. 83 do STJ, e
requer a negativa de seguimento ao agravo (fls. 220-223).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e e,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná em agravo de instrumento, nos autos de ação de resolução contratual em
fase de cumprimento de sentença (fls. 44-52).
O julgado foi assim ementado (fl. 44):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS
PROCESSUAIS EM RAZÃO DE NÃO CONSTAR ASSINATURA NA
PROCURAÇÃO
E
NÃO
TER
SIDO
OPORTUNIZADA
A
SUA
REGULARIZAÇÃO. PRETENSÃO SEM GUARIDA. ADVOGADA QUE
ACOMPANHOU AS REQUERIDAS NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
CIÊNCIA DA PARTE ACERCA DO DEVER DE APRESENTAR DEFESA APÓS
O ATO RESTAR INFRUTÍFERO. CAUSÍDICA QUE REQUEREU PRAZO
PARA JUNTAR PROCURAÇÃO E O FEZ POSTERIORMENTE. AUSÊNCIA
DE ASSINATURA QUE NÃO IMPEDIA O OFERECIMENTO DE
CONTESTAÇÃO NO PRAZO DEVIDO COM POSTERIOR REGULARIZAÇÃO
DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO CAUSADO PELA PRÓPRIA
PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE SE BENEFICIAR COM A PRÓPRIA
TORPEZA. OUTROSSIM, NULIDADE QUE DEVE SER ARGUIDA NA
PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PARTE QUE OPÔS ANTERIOR EXCEÇÃO DE
PRÉ- EXECUTIVIDADE E NÃO ARGUIU A EXISTÊNCIA DA NULIDADE NA
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ (ARESP 1486132 /MG).
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não foram opostos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54533179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:06
Código de Controle do Documento: 0959ad36-f361-4978-8485-4c65c01eb98f

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 6o, 9o, 10 e 76, do Código de Processo Civil, porque o Tribunal de
origem negou observância ao contraditório e à ampla defesa ao não determinar a
intimação pessoal para sanar irregularidade de representação, impondo o
prosseguimento do feito sem capacidade postulatória e sem oportunizar
manifestação sobre vícios e prescrição;
b) 5o, LV, da Constituição Federal, já que o acórdão recorrido manteve
atos processuais praticados sem intimação adequada das recorrentes para
regularizar a representação, o que teria cerceado a defesa;
c) 346, do Código de Processo Civil, pois a decisão reconheceu revelia e
fez fluir prazos sem patrono válido, embora a regra determine a fluência dos
prazos da publicação para o revel sem advogado;
d) 507, 508 e 525, § 1o, VII, do Código de Processo Civil, porquanto o
acórdão afirmou preclusão e coisa julgada para obstar a análise de prescrição e
nulidade, uma vez que tais matérias seriam de ordem pública e examináveis
quando do cumprimento de sentença.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não havia nulidade
por ausência de assinatura em procuração e por não ter sido oportunizada a
regularização da representação, divergiu do entendimento adotado no AgInt no
e no
(fls. 81-85).
AREsp 1.184.532/SP
REsp 769.935/SC
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos
dispositivos legais indicados e se declarem nulos os atos processuais a partir do
despacho de mov. 140, com retorno dos autos à origem para oportunizar a
regularização da representação; requer ainda o provimento do recurso para que se
Documento eletrônico VDA54533179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:06
Código de Controle do Documento: 0959ad36-f361-4978-8485-4c65c01eb98f

atribuam efeitos suspensivo e devolutivo ao especial e se mantenham os benefícios
da justiça gratuita, condenando-se os recorridos ao pagamento de custas e
honorários (fls. 88-89).
Contrarrazões às fls. 93-97.
É o relatório.
VOTO

I – Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de resolução contratual em que a parte
autora pleiteou a rescisão do compromisso de compra e venda, com a restituição
do imóvel, em razão de inadimplemento contratual (fls. 199-201, 65-66).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido,
decretou a revelia e proferiu sentença em
(fls. 200, 67-68).
31/10/2019
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou pedido de nulidade
dos atos processuais, sob alegação de irregularidade de representação e ausência de
intimação pessoal para sanar o vício (fls. 69-72).
O agravo foi desprovido na origem (fls. 44-52).
O presente recurso não prospera.
II – Arts. 6o, 9o, 10, 346 e 525, § 1o, VII do CPC
Os dispositivos acima elencados não foram objeto de decisão pelo
acórdão recorrido, tampouco foram prequestionados pela parte agravante.
Nessas condições, incide a Súmula 211 desta Corte, que impede o
conhecimento do recurso especial quando a matéria não tenha sido prequestionada
na origem.
Sobre o tema:
Documento eletrônico VDA54533179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:06
Código de Controle do Documento: 0959ad36-f361-4978-8485-4c65c01eb98f

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO.
EXCLUSÃO DO USUÁRIO. ESTIPULANTE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
PLANO
INDIVIDUAL
COMERCIALIZAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
[...]
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão
pelo Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. Recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.804.286/DF,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
1/12/2025,
4/12/2025,
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 105 E 425, IV, DO
E 5o, §§ 1o, 2o e 3o, DA
CPC/2015
LEI 8.906/94.
INCIDÊNCIA
DA

RECURSO
ESPECIAL
NÃO

SÚMULA
211/STJ.
CONHECIDO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, nos termos
da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp n. 2.238.600/SP,
em
DJEN de
destaquei.)
24/11/2025,
3/12/2025,
III –
o, LV da Constituição Federal
Art. 5
Neste particular, não se conhece do recurso especial quando a norma tida
por violada é de ordem constitucional, por não se encontrar essa hipótese no
escopo da referida espécie recursal (CF,
III).
art. 105,
Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
PLEITO
DE
ANÁLISE
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ARTS. 489 E 1.022
DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO
JULGAMENTO
DA
CAUSA.
INVIABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO
STF, POR ANALOGIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO
DOS DISPOSITIVOS DE LEI TIDOS POR VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA.
CARACTERIZAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. REVOLVIMENTO DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DANO
MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
REVISÃO.
NÃO
Documento eletrônico VDA54533179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:06
Código de Controle do Documento: 0959ad36-f361-4978-8485-4c65c01eb98f

CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Consoante disposto no
da Carta Magna, o Superior Tribunal
art. 105
de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de
dispositivo constitucional, nem mesmo a título de prequestionamento.
[...]
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.967.099/MG,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
13/10/2025,
16/10/2025,
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
CONGRUÊNCIA
NÃO
VIOLADO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA E AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO NOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL ALEGADOS.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS
SÚMULA N. 284/STF.
LUCRATIVOS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. IMUNIDADE EM RELAÇÃO ÀS
COBRANÇAS DE IPTU PRETENDIDAS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE
PREVÊ ISENÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADO EM LEI LOCAL E
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS NS.
E
VIOLAÇÃO AO
280/STF
126/STJ.
VI E § 4o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
ART. 150,
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
ARTS. 9o, IV, 111, II, E 123 DO CTN. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
OFENSA À SÚMULA. CONCEITO DE TRATADO OU
SÚMULA N. 282/STF.
LEI
FEDERAL.
NÃO
ENQUADRAMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CPC.
SÚMULA N. 518/STJ.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
[...]
VI - A afronta ao
VI e § 4o, da Constituição da República não
art. 150,
pode ser conhecida. O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se
constituindo em instrumento processual destinado a examinar possível ofensa à
norma Constitucional.
[...]
X - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.215.014/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
25/8/2025,
28/8/2025,
IV –
do CPC
Art. 76
Documento eletrônico VDA54533179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:06
Código de Controle do Documento: 0959ad36-f361-4978-8485-4c65c01eb98f

Com relação à regularização da representação processual, a corte
estadual foi peremptória em esclarecer que as agravantes, enquanto requeridas,
compareceram a audiência de conciliação para a qual foram intimadas já com a
ciência de que o prazo para contestação fluiria a partir daquele ato. Afirmou-se
ainda que naquela sessão estiveram acompanhadas de advogada que pleiteou prazo
para juntar procuração, a qual foi efetivamente acostada aos autos, mas sem
assinatura. (fls. 44)
Uma vez não apresentada a defesa no prazo legal, foi decretada a revelia,
contra a qual se insurgem as agravantes, à guisa de ofensa ao
do CPC, pois
art. 76
afirmam não terem sido intimadas para sanar a irregularidade.
Ocorre que, do que se observa, a decretação da revelia não se deu por
ausência de assinatura na procuração, mas sim pelo decurso do prazo previsto no
I do Código de Processo Civil.
art. 335,
Com efeito, ainda que as agravantes tivessem comparecido ao ato
conciliatório sem representação nenhuma de advogado, o prazo legal para
apresentação da contestação fluiria conforme a previsão legal, já que se afirmou
que estavam cientes desse ônus processual, afirmação esta cujo reexame não cabe
nesta sede, conforme a Súmula 7.
Por outro lado, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que
o prazo para oferecimento de contestação se inicia a partir da audiência
conciliatória. Veja-se:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA
C/C
CONTRATUAL. PRAZO PARA OFERECER CONTESTAÇÃO E PROPOR
RECONVENÇÃO.
TERMO
INICIAL.
DATA
DA
AUDIÊNCIA
DE
CONCILIAÇÃO INFRUTÍFERA. CONTAGEM. EXCLUSÃO DO DIA DO
COMEÇO E INCLUSÃO DO DIA DO VENCIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO DE COMISSÃO. RESULTADO ÚTIL.
REGISTRO IMOBILIÁRIO. DESNECESSIDADE, EM REGRA. PACTUAÇÃO
Documento eletrônico VDA54533179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:06
Código de Controle do Documento: 0959ad36-f361-4978-8485-4c65c01eb98f

DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA. POSSIBILIDADE. DIREITO DISPONÍVEL.
AUTONOMIA
DA
VONTADE
E
LIBERDADE
DE
CONTRATAR.
PREVALÊNICA NO DIREITO PRIVADO.
[...]
3. Havendo audiência de conciliação infrutífera, a data de sua realização
será o dia do começo (termo inicial) do prazo de 15 dias úteis para oferecer
contestação e propor reconvenção, excluindo-se, na contagem, o dia do começo
e incluindo o dia do vencimento. Inteligência dos arts. 335, I, 343 e 224 do
CPC/2015.
[...]
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.000.978/SP,
julgado em
DJe de
destaquei.)
21/3/2023,
23/3/2023,
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA.
TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE.
DEFERIMENTO.
CITAÇÃO.
CONTESTAÇÃO.
TEORIA
DA
CIÊNCIA
INEQUÍVOCA.
INAPLICABILIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. ADITAMENTO. AUDIÊNCIA DE
CONCILIAÇÃO OU DE MEDIAÇÃO. INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NULIDADE.
[...]
3. Deferida tutela cautelar antecedente cujo pedido foi contestado, apesar
de desnecessária nova citação, é indispensável que passe a ser observado o
procedimento comum. Devem as partes ser intimadas para a audiência e, uma
vez não alcançada a autocomposição, tem início o prazo de 15 (quinze) dias
para contestação do pedido principal, contado na forma do art. 335.
Inaplicabilidade da teoria da ciência inequívoca na hipótese.
[...]
5. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.802.171/SC,
Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
21/5/2019,
29/5/2019,
V – Arts. 507 e 508 do CPC
Enfim, com relação à oportunidade para alegação de prescrição e outros
vícios processuais, deve-se observar que, embora reconhecíveis de ofício, o limite
para a sua arguição é, de fato, o trânsito em julgado da solução do conflito.
Somente os vícios transrescisórios permitem a alegação após o trânsito
em julgado. Como, no caso, já se afastou a nulidade de representação, conforme
Documento eletrônico VDA54533179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:06
Código de Controle do Documento: 0959ad36-f361-4978-8485-4c65c01eb98f

fundamentação supra, restou apenas a prescrição, cuja arguição, embora se permita
em qualquer grau de jurisdição, não é imune à coisa julgada, após a qual fica
suplantada a possibilidade da alegação.
Nesse sentido:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REVISIONAL DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO
APRECIADA NA FASE DE CONHECIMENTO. RECONHECIMENTO NA
FASE DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Por se tratar de matéria de ordem pública, "a prescrição pode ser
alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita" (art. 193
do Código Civil), cabendo ao juiz pronunciá-la de ofício (§ 5o do
do
art. 219
Código Processual Civil de 1973).
2. No entanto, a decisão rescindenda corretamente apontou ser impossível
ao juízo da execução, após o trânsito em julgado da sentença proferida na fase
de conhecimento, reconhecer a prescrição, sob pena de ofensa à coisa julgada.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "ocorrendo o trânsito em
julgado, toda a matéria de defesa que deveria ter sido suscitada pelo réu e não
o fora é encoberta pela eficácia preclusiva da coisa julgada, fenômeno a
obstaculizar o conhecimento das matérias de ordem pública ou mesmo
daquelas apenas cognoscíveis de ofício que não se mostrem expressamente
excepcionadas como aptas a gerar vício rescisório ou transrescisório. A
prescrição a que se refere o legislador de 1973 (art. 741 do CPC), 2005 (Lei
11.232 -
e 741 do CPC) e 2015 (art. 525 e 535 do CPC) como matéria de
art. 475
objeção dos embargos à execução e impugnação ao cumprimento de sentença é
a da pretensão executiva." (AgInt no
Rel. Min. Paulo
REsp n. 1.819.410/MG,
de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 26/10/2022)
4. Ação Rescisória improcedente.
(AR n.
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado
5.133/SC,
em
DJe de
destaquei.)
27/9/2023,
17/10/2023,
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE NÃO
PRONUNCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE PARCELAS VENCIDAS.
IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DESSA MATÉRIA EM EMBARGOS À
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, SALVO SE SUPERVENIENTE
À SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Não havendo manifestação expressa sobre a prescrição no título
judicial exequendo, não é possível a análise de tal discussão na fase executiva,
sob pena de ofensa à coisa julgada, ainda que a título de reconhecimento da
prescrição quinquenal. Precedentes: AgRg no AREsp.
Rel. Min.
270.054/PE,
HUMBERTO MARTINS, DJe 4.3.2013; AgRg no REsp.
Rel.
1.346.123/RJ,
Documento eletrônico VDA54533179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:06
Código de Controle do Documento: 0959ad36-f361-4978-8485-4c65c01eb98f

Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 4.12.2012; AgRg no REsp. 1.158.753/RJ,
Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12.4.2010; AgRg no REsp.
Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 2.2.2009.
1.073.923/PR,
[...]
3. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia
AREsp n. 1.505.589/RJ,
Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
15/12/2020,
2/3/2021,

Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
VI – Dissídio jurisprudencial
Por fim, resta prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial, já que,
estando a decisão recorrida de acordo com a jurisprudência dominante desta Corte,
incide a sua Súmula 83.
A respeito:
DIREITO PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
8. A aplicação da Súmula 83 do STJ se justifica, pois o acórdão recorrido
está em sintonia com a jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.706.020/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
5/8/2025,
20/8/2025,
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CHAMAMENTO AO PROCESSO.
INAPLICABILIDADE NA FASE EXECUTIVA. DECISÃO RECORRIDA EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
SÚMULA 83/STJ.
[...]
5. O acórdão recorrido alinha-se integralmente com a jurisprudência
dominante do STJ, razão pela qual incide o óbice da
que
Súmula 83/STJ,
impede o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na
divergência jurisprudencial.
[...]
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.536.929/DF,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
30/6/2025,
3/7/2025,

Documento eletrônico VDA54533179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:06
Código de Controle do Documento: 0959ad36-f361-4978-8485-4c65c01eb98f

VII - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54533179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/02/2026 17:34:06
Código de Controle do Documento: 0959ad36-f361-4978-8485-4c65c01eb98f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.765.295 / PR
Número Registro: 2024/0379807-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00215164820168160017 00240859220248160000 00488927920248160000 00668377920248160000
00757037620248160000 00811265120238160000 00888714820248160000 215164820168160017
240859220248160000
488927920248160000
668377920248160000
757037620248160000
811265120238160000 888714820248160000 88871482024816000000215164820168160017
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCILENE DE JUSTI GARCIA
AGRAVANTE : LARISSA DE JUSTI GARCIA
ADVOGADOS : CLAUDINEI LAGUNA MARTINS - PR049640
ISMAEL PASTRE - PR057505
AGRAVADO
: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS INGÁ LTDA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO DIPP SCHOEMBAKLA - PR045899
AGRAVADO
: ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO
ADVOGADO
: ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR025751
INTERES.
: CLODOALDO AUGUSTO GARCIA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA54845198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:59:31
Código de Controle do Documento: 256f06c0-7afb-49b1-afad-a040acfc7395

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:59:31
Código de Controle do Documento: 256f06c0-7afb-49b1-afad-a040acfc7395